Tribunal: TJES
Processo: 0000364-40.2021.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000364-40.2021.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ANTÔNIO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS –
REDUÇÃO DA PENA-BASE -
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO

1) A versão de negativa de autoria não se harmoniza com o conjunto probatório, se mostrando inviável o acolhimento da tese de absolvição diante da existência de provas de autoria e materialidade do recorrente, o que implica na manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

2) No crime de tráfico, o depoimento dos agentes de segurança pública, que efetuam a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes serem os únicos presentes na cena do crime, a prova testemunhal obtida por depoimento destes agentes não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional.

3) Conforme a Súmula nº 444 do Colendo STJ, a existência de ações penais em curso não se presta como fundamento idôneo para a negativação da personalidade.

4) A quantidade de droga apreendida, 22 (vinte e duas) buchas de maconha e 25 (vinte e cinco) papelotes de cocaína, que segundo o Laudo Toxicológico se traduz em uma massa total de 41 (quarenta e uma) gramas para a primeira e 16 (dezesseis) gramas para a segunda, não espelham uma quantidade que extrapole a previsão já contida no tipo penal, de modo que não se mostra fundamento idôneo para o recrudescimento da pena-base.

5) Apelo parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
MARCO ANTÔNIO DA SILVA SANTOS,
em face da sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou-o pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual pugna pela absolvição do recorrente alegando insuficiência de provas. Subsidiariamente postula pela redução da pena-base para o mínimo legal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau requerendo o desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça, que ofereceu parecer em ID 6801440, opinando no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
MARCO ANTÔNIO DA SILVA SANTOS,
em face da sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou-o pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

O recorrente foi preso em flagrante, por Policiais Civis, na posse de 22 (vinte e duas) buchas de maconha, 25 (vinte e cinco) papelotes de cocaína e com a quantia de R$ 163,00 (cento e sessenta e três) reais em dinheiro trocado.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“(...) Consta no Inquérito Policial em epígrafe, que no dia 01 de junho de 2021, por volta das 11h00min da manhã, na Rua Quatro, S/N, ao lado do Açaí do Miau Manzini no município de Jaguaré/ES, o denunciado MARCOS ANTÔNIO DA SILVA SANTOS expôs a venda drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local descritos, o denunciado MARCOS ANTÔNIO foi abordado por militares que estavam realizando cerco com intuito de coibir o tráfico de drogas na região, o denunciado, em tentativa de fugir do cerco, apreendeu em fuga para um terreno baldio e foi perseguido pelas autoridades.

Ato contínuo, os policiais lograram em êxito em capturar o denunciado MARCOS ANTÔNIO e em revista pessoal foi encontrado em posse do mesmo: 22 (vinte e duas) buchas de substância análoga à maconha, 25 (vinte e cinco) papelotes de substância análoga à cocaína e R$ 163,00 (cento e sessenta e três) reais em dinheiro trocado.

Diante disso, o denunciado MARCOS ANTÔNIO foi encaminhado à Delegacia de Polícia oportunidade em que confessou que estava vendendo a ‘‘bucha de maconha’’ por R$ 10,00 (dez) reais e o ‘‘papelote de cocaína’’ por R$ 20,00 (vinte) reais.

Os indícios de autoria e materialidade se extraem do B.U nº 45104755 do Auto de Apreensão de fl. 21, e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade droga presente às fls. 27/28.

Ante todo o exposto, denuncio MARCOS ANTÔNIO DA SILVA SANTOS pela prática do delito previsto no art. 33 e 35 da Lei 11. 343/06 (Lei de Drogas), razão pela qual requer o Ministério Público, após o recebimento e autuação do presente e registro que seguirá o Rito Ordinário, seja o denunciado citado a fim de apresentar resposta à acusação, nos termos do art. 406, CPP, sob pena de revelia, com intimação das testemunhas abaixo arroladas, para, ao final, ser condenado pelo delito em tela. (...)”.

A Defensoria Pública Estadual pugna pela absolvição do recorrente alegando insuficiência de provas. Subsidiariamente postula pela redução da pena-base para o mínimo legal.

A
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelo Boletim Unificado de fls. 20/25, Auto de Apreensão de fl. 29, Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fls. 30/31 e pelo Laudo Toxicológico de fl. 92.

A
autoria
foi confessada pelo recorrente ao ser ouvido perante a Autoridade Policial, conforme Termo de Interrogatório que consta das fls. 11/12:

“Estava indo para a pracinha para vender as drogas, vendo cada bucha de maconha por R$ 10,00 (dez reais), e o papelote de cocaína por R$ 20,00 (vinte reais); que assume que é o proprietário das drogas, assim como do dinheiro apreendido; que o dinheiro apreendido é fruto da venda de drogas ilícitas [...] que já foi preso por tráfico de drogas no ano de 2019 neste município”

O recorrente se retratou de sua confissão extrajudicial quando foi interrogado em Juízo, ocasião em que afirmou que as substâncias entorpecentes eram de propriedade de uma pessoa de cabelo amarelo que estava pulando o muro da casa da sogra do paciente, enquanto ele estava limpando o quintal, tendo sido este o exato momento da chegada dos policiais. O interrogado também afirmou em Juízo que somente confessou o crime na Delegacia pelo fato de ter sido agredido pelos Policiais.

Após detida análise, é possível concluir que a versão de negativa de autoria se mostra isolada, não possuindo outros elementos de prova que a confirmem. Ao contrário, a confissão extrajudicial se integra harmonicamente aos depoimentos prestados pelos Policiais Civis José Henrique Bravin e Moises Marcolino de Oliveira, ouvidos perante a Autoridade Policial conforme consta dos Termos de Depoimento de Testemunha de fls. 07/8 e 09/10, respectivamente, sendo referidos depoimentos ratificados em Juízo, conforme consta da mídia de fl. 84.

O Policial Civil José Henrique Bravin afirmou em seu depoimento extrajudicial que o recorrente Marcos Antônio é “aviãozinho” da associação criminosa conhecida como “Tropa do Rato”, grupo liderado pelo traficante Gleidiano Manzini, e que toda a família do apelante trabalha para referido grupo. Afirmou ainda o depoente que o recorrente foi preso na posse de 22 (vinte e duas) buchas de maconha, 25 (vinte e cinco) papelotes de cocaína e com a quantia de R$ 163,00 (cento e sessenta e três) reais em dinheiro trocado.

Transcrevo trecho do citado depoimento:

“(...) que a equipe de policiais civis, lotados nesta delegacia vêm empreendendo diligências no sentido de combater o tráfico de drogas que vêm ocorrendo nos bairros Boa Vista I e II, nesta cidade; que além disso, vem realizando exaustivos Levantamentos para prender MAGNO DE SOUZA PINTO (GUIGUI) e apreender o adolescente WASHIGTON CONCEIÇÃO ALVES. Acontece que após a prisão do chefe do Grupo Tropa do Rato, o nacional GLEIDIANO MANZINI e outros membros, passou a liderar a mercancia do entorpecente e liderado o grupo TROPA DO RATO naqueles bairros, os nacionais MAGNO DE SOUZA PINTO (GUIGUI) e WASHIGTON CONCEIÇÃO ALVES, com isso e pelo medo moradores do bairro passaram a auxiliar estes criminosos os escondendo dentro de casa para assim fugirem da polícia; que mesmo foragido MAGNO (GUGUI) está reestruturando o grupo e passou a angariar pessoas adultas, adolescentes e até mesmo crianças do bairro para venda de drogas; que assim sendo, como é de conhecimento desta equipe, na presente data 01.06.2021, foi realizado um cerco no beco do JOÃO LUCAS, bairro boa Vista 1, para prender nacionais MAGNO DE SOUZA PINTO (GUIGUI), WASHIGTON CONCEIÇÃO ALVES, bem como seus comparsas que estão vendendo droga naquele local livremente; que durante o cerco policial foi possível abordar o nacional MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS, fugindo no fundo de um terreno baldio, trajeto usado pelos criminosos, já acima mencionados, para fugir das ações policiais; que durante revista pessoal no abordado MARCOS foi encontrado no bolso de sua calça, uma sacola contendo 22 buchas, de substancia semelhante à maconha, um tubo de plásticos contendo 25 papelotes de substância semelhantes à cocaína e cento e sessenta e três reais em dinheiro trocado. Indagado MARCOS sobre aquele montante de drogas, afirmou que estava vendendo a bucha de maconha por R$ 10,00 e o papelote de cocaína R$ 20,00 e que estava naquela vida há cinco dias (...)”.

É entendimento pacifico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Diante do contexto apresentado, a versão de negativa de autoria não se harmoniza com o conjunto probatório, de modo que se mostra inviável acolher a tese de absolvição pretendida pela defesa, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Na sequência, a Defensoria Pública postula pela redução da pena-base para o mínimo legal.

O Juízo recorrido fixou a pena-base em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, considerando como desfavoráveis as circunstâncias judiciais da personalidade e das circunstâncias do crime.

Em relação à personalidade, a negativação derivou da existência de uma ação penal, também por crime de tráfico, pela qual responde o recorrente. Já em relação à culpabilidade, foi considerada a quantidade de droga apreendida.

Após detida análise, chego a conclusão de que nenhuma das duas circunstâncias judiciais negativadas possui fundamentação idônea.

Segundo o entendimento sumulado pelo Colendo STJ, constante do seu enunciado de nº 444, a existência de ações penais em curso não serve como fundamento idôneo para a negativação da personalidade.

Do mesmo modo, a quantidade de droga apreendida, 22 (vinte e duas) buchas de maconha e 25 (vinte e cinco) papelotes de cocaína, que segundo o Laudo Toxicológico se traduz em uma massa total de 41 (quarenta e uma) gramas para a primeira e 16 (dezesseis) gramas para a segunda, não espelham uma quantidade que extrapole a previsão já contida no tipo penal.

Tal entendimento possui respaldo na jurisprudência do Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

1. Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária.

2. A instância ordinária, atenta às diretrizes dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, considerou a natureza e a quantidade do entorpecente (17g de crack e 92g de maconha - e-STJ fl. 529) para elevar a pena-base da recorrente em um ano. Ocorre que o quantum apreendido não é suficiente para denotar maior reprovabilidade na conduta do agente.

3. Agravo regimental improvido. Concessão de habeas corpus de ofício para fixar a pena base no mínimo legal com o consequente redimensionamento da pena.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.450.066/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

Diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas com idônea fundamentação, impõe-se a redução da pena-base para o mínimo legal.

Fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausentes atenuantes, presente a agravante da reincidência, pelo que aumento a pena-base na fração de 1/6 (um sexto),
devendo a pena definitiva ser fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
, à míngua de causas de diminuição ou aumento.

Fica mantido o regime inicial fechado diante da reincidência do recorrente.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Mantida a prisão preventiva já estabelecida na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, para reduzir a pena do recorrente para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa,
fixados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

É como voto.